Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008463-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- NILDO DA SILVA CAMPOS
AGRAVADO:- GILBERTO EGLAIR POSSAMAI
Agravo de Instrumento n. 1008463-62.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
O agravante alega que o agravado informa ser possuidor 13.068 hectares, matrícula n. 14.429 e, na emenda da inicial, disse que a área ocupada é de 10 hectares, não comprovando dessa forma a perda total da posse.
Argumenta que, não tendo sido comprovado o esbulho, isto é, a perda total da posse, não é possível a concessão da medida nos termos do art. 562 do CPC.
Acrescenta que as provas em que está fundamentada a decisão são frágeis e seria necessária a audiência de justificação.
Afirma que as terras em que está são diversas das registradas na matrícula n. 14.429.
Pontua que recebeu a área em contraprestação aos serviços prestados ao Sr. Adjalma, no ano de 2014, antes ainda da área do Agravado ser arrematada no Leilão.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em análise à exordial, ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo que restam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, visto que o autor é o possuidor do imóvel, conforme demonstrado por meio da prova documental aportada em ID. 48390108 (carta de alienação), ID. 48390113 (auto de imissão de posse), ID. 48390115 (certidão de cumprimento de mandado de desocupação), ID. 48390123 (certidão de cumprimento de mandado de manutenção de posse), ID. 48390134 (decisão que indeferiu o pedido de nova ordem de desocupação, determinando ajuizado de ação autônoma).
Nos termos do art. 561, II e III do CPC, a data e prova do esbulho restam comprovadas por meio da certidão do oficial de justiça (ID. 48390123), na qual consta que:
“Certificamos que, em cumprimento ao Mandado de Manutenção de Posse em favor de Gilberto Eglair Possamai, nos deslocamos à área denominada Fazenda São José em 24/08/2018 (...)
(...)
Após nos deslocamos ao ponto 3, onde encontramos uma residência em madeira, visivelmente habitada, com criação de aves, energia elétrica com medidor próprio, veículo estacionado, e, segundo informações do funcionário Rogério, seria o morador Nildo da Silva Campos, mas como ninguém encontrado, não pudemos confirmar a informação. O ponto marcado não faz parte da área em litígio, mas está sendo ocupado por terceiro. ”
Ressalta-se que, conforme relatado na decisão proferida nos autos cód. 63734, o requerido Nildo, supostamente, está ocupando uma área localizada na Fazenda São José (Ponto 3 – Casa de Madeira Posseiro - Coordenada: 14o39’42,8”S 55o53’23,8”W), devidamente constatado pelo oficial de justiça, informação, inclusive, confirmada pelo requerido da ação mencionada, Sr. Milton.
Por fim, aliado a isso, verifico que o magistrado que analisou o pedido de nova ordem de desocupação em favor do requerido deste processo, indeferiu o pedido com fundamento de que este fugia do objeto da ação e consignou que deveria ser requerido por meio próprio.
Portanto, verificado o esbulho possessório perpetrado pelo requerido, comprovado pelo autor através da vasta documentação juntadas nos autos, sobretudo pelas certidões e decisões proferidas nos outros processos; ainda, evidenciado o perigo de dano ou o risco que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa ao resultado útil do processo, eis que o requerido vem descumprindo as ordens judiciais emitidas por este juízo desde 2017, quando foi retirado da propriedade por força de mandado de desocupação forçada e mesmo assim retornou a ocupar indevidamente o imóvel, conforme se verifica no documento (ID. 48390123), o deferimento do pleito é medida que se impõe. (Id 127007196 - Pág. 3/4)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que ele no local há vários anos, e terá que desocupá-lo imediatamente.
A matéria será aprofundada no mérito após a resposta do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator